Tribunal: TJMT
Processo: 0020013-12.2015.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020013-12.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DORCELINA MICHEIAS ALVES - CPF: 344.407.201-53 (APELANTE), ERNESTO CAMPOS FILHO - CPF: 321.168.291-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), OZEIAS RUFINO (APELADO), LUZIA FRANCISCA DA COSTA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ANULARAM DE OFÍCIO A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. IMÓVEL PERTENCENTE À EXTINTA COHAB/MT. LEGITIMIDADE DA VIA JUDICIAL. BENS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES PASSIVOS. SENTENÇA CASSADA.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião especial urbano, sob o fundamento de que o imóvel objeto da lide, registrado em nome da extinta COHAB/MT, é bem público insuscetível de aquisição por usucapião.

II. Questão em discussão

2. Três questões estão em discussão:

(i) a possibilidade de ajuizamento de ação de usucapião judicial, frente à existência de alternativa administrativa de regularização fundiária;

(ii) a caracterização do imóvel como bem privado passível de aquisição por usucapião, considerando a extinção da COHAB/MT e o contexto fático; e

(iii) a necessidade de citação dos litisconsortes passivos obrigatórios no curso da ação.

III. Razões de decidir

III.1 Preliminar

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse processual, pois o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF/1988) assegura o direito de busca judicial, independentemente de alternativa administrativa. A regularização fundiária pela via administrativa constitui faculdade, não impedimento ao exercício do direito de ação.

III.2 Mérito

4. A COHAB/MT, como sociedade de economia mista, está submetida ao regime de direito privado, e seus bens, quando desvinculados de destinação pública específica, podem ser adquiridos por usucapião, conforme entendimento jurisprudencial do STJ e desta Corte.

5. No caso concreto, o imóvel, objeto de compromisso de compra e venda devidamente quitado, caracteriza-se como bem disponível, passível de aquisição por usucapião especial urbano, desde que preenchidos os requisitos legais.

6. Contudo, a análise definitiva do mérito depende da citação dos litisconsortes passivos obrigatórios, imprescindível para a regularidade processual e o julgamento da lide. Diante da tentativa infrutífera de citação pessoal, determina-se a baixa dos autos à primeira instância para regularização por edital e prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para cassar a sentença, determinar a baixa dos autos à primeira instância e a retomada do curso processual, com a regularização das citações e posterior julgamento do mérito.

Tese de julgamento:

"1. O ajuizamento de ação de usucapião judicial é legítimo, mesmo havendo alternativa administrativa de regularização fundiária, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

2. Bens pertencentes a sociedades de economia mista, desvinculados de destinação pública, são passíveis de aquisição por usucapião.

3. A citação dos litisconsortes passivos obrigatórios é pressuposto indispensável para o julgamento do mérito em ações de usucapião."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, e 183; CC, art. 1.240.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.769.138/PR, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/03/2022; TJ-MT, N.U 1004251-65.2017.8.11.0002, rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 14/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Dorcelina Micheias Alves em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente a Ação de Usucapião Ordinária ajuizada pela recorrente em desfavor do Estado de Mato Gross, em decorrência da impossibilidade de usucapião de bens públicos.

A referida ação tem por objeto o reconhecimento da aquisição do domínio, por usucapião especial urbana, de um imóvel localizado na Travessa "D", casa 11, quadra 13, Cohab Dom Orlando, no município de Várzea Grande, Mato Grosso, cuja propriedade encontra-se registrada sob matrícula no 56.926 junto ao Cartório do 1o Ofício de Várzea Grande, em nome da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso (COHAB/MT).

Relata a apelante que, desde a década de 1990, exerce posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
sobre o referido imóvel, alegando que, durante este período, realizou melhorias na propriedade, onde reside com sua família.

Aduz que adquiriu o imóvel por meio de compra informal de terceiros, não possuindo, entretanto, o devido registro de titularidade em seu nome. Em razão disso, propôs a presente ação de usucapião especial urbana, com fundamento no art. 183 da Constituição Federal, bem como na Lei no 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), pleiteando a regularização do imóvel junto ao Registro de Imóveis competente.

Sustenta que a sentença de improcedência merece ser reformada, uma vez que o imóvel objeto da lide, embora formalmente registrado em nome da COHAB/MT, é, na verdade, um bem passível de usucapião, tendo em vista que a companhia é uma sociedade de economia mista, regida pelo direito privado.

Argumenta que, por ser uma sociedade de economia mista, a COHAB/MT não detém bens afetados à finalidade pública, e, portanto, seus bens podem ser adquiridos por particulares por meio de usucapião, desde que cumpridos os requisitos legais.

Além disso, assevera que o imóvel não está em uso pelo poder público e não tem destinação pública específica, devendo ser aplicada, no caso concreto, a função social da propriedade e o direito constitucional à moradia.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso protestando, preliminarmente, pela extinção do processo sem resolução de mérito,
“tendo em vista que o meio adequado para a regularização das unidades imobiliárias públicas é através da Regularização Fundiária Urbana, na via administrativa, conforme regulamentação da Lei Federal no 13.465/2017”
. No mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 204009099).

Com a vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção (id. 211701171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de ação de usucapião especial, que tem por objeto imóvel localizado na Travessa "D", Casa 11, Quadra 13, no loteamento Cohab Dom Orlando, em Várzea Grande/MT, registrado sob a matrícula no 56.926 em nome da extinta COHAB/MT.

O juízo singular julgou improcedente o pedido da autora, com base no entendimento de que bens públicos são insuscetíveis de usucapião, nos termos do art. 183, §3o, da Constituição Federal de 1988, que veda expressamente a aquisição de bens públicos por usucapião.

I - Da preliminar de ausência de interesse processual

Em contrarrazões, o Estado suscitou preliminar de ausência de interesse processual, argumentando que a regularização fundiária deveria ser buscada exclusivamente pela via administrativa, nos termos da Lei Federal no 13.465/2017 e demais normas correlatas.

A preliminar não merece acolhimento.

O ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF), garantindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. A existência de procedimento administrativo para regularização fundiária não impede o exercício do direito de ação, especialmente quando se trata de demanda que visa ao reconhecimento de propriedade por usucapião, instituto expressamente previsto na Constituição Federal e no Código Civil.

Ressalte-se que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a via administrativa é uma faculdade conferida ao cidadão, não uma condição para o acesso ao Judiciário. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. Em virtude dos princípios da independência das instâncias administrativa e judicial e da inafastabilidade da jurisdição, a ausência de pedido expresso na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário. Precedentes. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 868509 SP 2016/0047239-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2017)

No caso concreto, a parte autora demonstrou adequadamente seu interesse processual ao comprovar a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional pleiteada, uma vez que a regularização do domínio por meio da usucapião constitui meio legítimo para a aquisição da propriedade, distinto da regularização fundiária administrativa.

Rejeito, portanto, a preliminar.

II – Do mérito

A questão central da controvérsia reside na possibilidade jurídica de aquisição por usucapião de imóvel originalmente pertencente à Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso (COHAB/MT), sociedade de economia mista extinta pela Lei Estadual no 6.763/1996.

Para a adequada solução da questão, é necessário analisar a natureza jurídica dos bens pertencentes à COHAB/MT e o regime jurídico a eles aplicável, especialmente após a extinção da companhia.

A COHAB/MT, como sociedade de economia mista, estava submetida ao regime jurídico de direito privado, nos termos do art. 173, § 1o, da Constituição Federal. Esse regime implica que seus bens, desde que desvinculados de destinação pública específica, podem ser objeto de alienação ou de aquisição por usucapião, não se confundindo com os bens públicos em sentido estrito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que os bens pertencentes às Companhias de Habitação estão sujeitos à usucapião, estabelecendo exceção apenas quando vinculados à prestação de serviços públicos. A saber:

AGRAVO INTERNONO.RECURSO ESPECIAL.DIREITO CIVILE PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. COHAB. SOCIEDADEDE ECONOMIAMISTA.AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DESTINAÇÃO PÚBLICA DO BEM. SÚMULA No 7 DO STJ. PRECEDENTES.1. Os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista não são usucapíveis quando sujeitos a uma destinação pública. 2. Ausente o reconhecimento da destinação pública do imóvel, não cabe a esta Corte Superior rever a conclusão do acórdão, pois restrita a sua atividade à revisão do contexto fático probatório, vedada na forma do enunciado 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
( AgInt no REsp n. 1.769.138/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

De igual forma é o precedente desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMÓVEL PERTENCENTE À EXTINTA COHAB/MT – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – POSSIBLIDADE DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE QUANDO NÃO SUJEITO A DESTINAÇÃO PÚBLICA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Sendo a Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso - COHAB-MT empresa de economia mista, com regulamento jurídico análogo ao das empresas privadas (artigo 173, § 1o, da CF), os seus bens podem ser adquiridos por usucapião, desde que devidamente preenchidos os requisitos legais.
[..]
(N.U 1004251-65.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Por certo que, com a extinção da COHAB/MT pela Lei Estadual no 6.763/1996, seus direitos e obrigações foram transferidos ao Estado de Mato Grosso (arts. 9o e 11o). No entanto, essa sucessão não tem o condão de alterar a natureza jurídica dos bens que já estavam comprometidos com particulares através de contratos de compra e venda, como é o caso dos autos.

Em análise do caso concreto, verifica-se que o Estado de Mato Grosso, ao instruir sua contestação, apresentou termo de quitação que comprova que o imóvel foi objeto de compromisso de compra e venda entre a COHAB/MT e Ozeias Rufino, que quitou integralmente as obrigações contratuais (id. 204009086 - pág. 33). A ausência de registro imobiliário da transferência não descaracteriza a natureza do bem como integrante do patrimônio disponível da extinta COHAB, desvinculado de destinação pública.

Logo, sendo bem de natureza privada, é juridicamente possível sua aquisição por usucapião, desde que presentes os requisitos legais específicos previstos no art. 183 da Constituição Federal e art. 1.240 do Código Civil.

Entendo pela impossibilidade, contudo, de adentrar ao mérito do preenchimento dos requisitos, pois tal análise está condicionada à
citação dos litisconsortes passivos obrigatórios, tendo em vista que o imóvel foi adquirido informalmente pela autora de possuidor originário, em nome do qual foi emitido o Termo de Quitação e Autorização de Escritura.

Neste caso, a citação do titular do registro (no caso, o titular da autorização de escritura) é pressuposto de regularidade do procedimento da ação de usucapião, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça
[...] Em regra, seja qual for o procedimento a ser adotado na ação de usucapião - ordinário, sumário ou especial -, é de extrema relevância a citação do titular do registro, assim como dos confinantes e confrontantes do imóvel usucapiendo.
(STJ - REsp: 1275559 ES 2011/0148332-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/06/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2016).

Assim, diante da tentativa infrutífera de citação dos litisconsortes por oficial de justiça (id. 204009085 - pág. 18) o reconhecimento da propriedade depende da citação por edital deste e do seu cônjuge, conforme requerido no id. 204009085 - pág. 12.

Em conclusão, deixo de julgar em definitivo o mérito da ação de usucapião, em razão da necessidade de regularização da citação dos litisconsortes passivos, determinando a
baixa dos autos à primeira instância para a retomada do curso processual, com a regularização da citação dos litisconsortes passivos
e demais atos processuais dela decorrentes, bem como eventual instrução, caso necessária, e posterior julgamento da lide em conformidade com os fundamentos aqui expostos.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse processual e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENO
ao recurso de apelação, para cassar a sentença que declarou a impossibilidade de usucapião do bem imóvel objeto da lide e
determinar a baixa dos autos à primeira instância para a retomada do curso processual, a partir da tentativa infrutífera de citação dos litisconsortes passivos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025